Tribunal: TCU
Processo: 031.723/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará em desfavor de Sílvio Mauro Rodrigues Mota e Michel Assad.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 99/2014, registro Siafi 679349, que tinha por objeto a ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Bonito-PA, aproveitando dois poços já existentes e construção de um reservatório elevado, no valor total de R$ 3.103.582,95, integralmente à conta da Funasa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o município de Bonito-PA da relação processual; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sílvio Mauro Rodrigues Mota; 9.3. com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1.o, inciso I, 208, caput e §§ 1o e 2o; e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares, com ressalvas, as contas do responsável Sílvio Mauro Rodrigues Mota, dando-lhe quitação; 9.4. determinar ao Banco do Brasil que recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na conta específica do Termo de Compromisso TC/PAC 99/2014 (Agência 708-0, c/c 54.531-7), incluindo recursos mantidos em aplicação financeira, comprovando ao Tribunal, no prazo de 30 dias, o recolhimento efetuado; 9.5. dar ciência deste acórdão a Silvio Mauro Rodrigues Mota, ao município de Bonito/PA e à Funasa; 9.6. informar ao responsável, ao município de Bonito/PA e à Funasa que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.